Tribunal: STF
Processo: Rcl 73851
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Orlando Vendramini Neto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sete Quedas, sob alegado descumprimento do enunciado vinculante nº 14 da Súmula do STF.

    2. Narra o reclamante, alvo de medidas de busca e apreensão e de prisão preventiva, que teve negado o acesso aos autos, sob alegação de sigilo.

    3. Requer, liminarmente e ao fim, a suspensão do curso das investigações até que se conceda vista integral dos autos ou, no mínimo, vista do início da investigação até a decisão responsável pela decretação das medidas cautelares de busca e apreensão e de prisão preventiva.

    4. Pela petição de aditamento à inicial (e-doc. 11), o reclamante informa ter sido concedido o acesso, porém, reforça o pedido liminar.
         É o relatório                                                                           
         Decido

    5. Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).

    6. A estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    7. Como relatado, alega-se inobservância ao enunciado vinculante nº 14 da Súmula do STF cujo teor se transcreve:

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

    8. Por meio da decisão reclamada, o Juízo da Vara Única da Comarca de Sete Quedas (e-doc. 8, p. 2) negou acesso aos autos sob o seguinte fundamento:

Considerando que existem diligências sigilosas ainda em curso e elementos indiciários colhidos que não foram formalmente documentados, não é possível, ao menos por ora, permitir o acesso ao feito sem grave prejuízo à efetividade das investigações.
Não há violação à Súmula 14 do Supremo Tribunal Federal, a qual preconiza: “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Isso porque as diligências requeridas pela autoridade policial estão em curso e ainda não foram documentadas, além de possuírem caráter sigiloso.
Assim que as diligências forem realizadas e documentadas, poder-se-á conceder acesso dos autos à Defesa.
Destarte, indefiro o pedido de acesso aos autos formulado às fls. 170/171.

    9. Por meio do aditamento à inicial, juntou-se o despacho em que a autoridade reclamada concedeu acesso aos autos nos seguintes termos (e-doc. 11, p. 3-4):

Não persistem os motivos para a manutenção do sigilo dos autos, na medida em que os elementos de prova requeridos pela autoridade policial já foram produzidos e documentados. Ademais, os dispositivos eletrônicos encontrados foram apreendidos, possibilitando, assim, a perícia dos dados neles armazenados. 
Por fim, o acesso da defesa aos autos não prejudica a quebra do sigilo dos dados telemáticos, vez que os dispositivos eletrônicos em poder dos representados já foram apreendidos. Outrossim, a manutenção do sigilo destes autos não se mostra mais eficaz, na medida em que os representados já têm plena ciência das medidas investigativas realizadas e dos mandados de prisão expedidos.
(...) Em suma, a prolongação do sigilo, além de não se mostrar necessária para a eficácia das diligências ainda pendentes (quebra do sigilo telemático e acessos aos dos aparelhos eletrônicos apreendidos), representa violação da garantia da ampla defesa, vez que já foram documentadas as provas produzidas pela autoridade policial. 
Nos termos da Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, o defensor tem direito de acesso amplo a todos os elementos de prova já documentados em procedimentos investigatórios. Assim, operado prazo razoável para a conclusão das diligências requeridas, deve-se possibilitar o acesso da defesa às provas já documentadas nestes autos.
Por fim, considerando que toda as medidas foram requeridas conjuntamente no mesmo procedimento, não há como haver liberação parcial do acesso aos autos. 
Destarte, retire-se o sigilo absoluto destes autos (mantendo o sigilo externo). 
Concedo o acesso aos autos às Defesas dos representados Orlando Vendramini Neto e Daniel Camilo da Silva. Cadastrem-se os advogados constituídos.
Oficie-se a Polícia Civil para informar a instauração de inquérito policial sobre os fatos, no prazo de 5 dias.

    10. Do teor do ato reclamado, contudo, verifica-se não ter havido violação ao conteúdo da Súmula, visto que a negativa de acesso aos autos, enquanto perdurou, encontrou-se fundamentada no fato de ainda haver diligências sigilosas em curso. Ao final, foi levantado o sigilo e concedido o requerido acesso.

    11. A situação jurídica sob exame está, pois, alinhada à jurisprudência consolidada desta Corte. Mesmo porque a reclamação é uma ação de prova documental pré-constituída, que não admite o exercício de dilação probatória, neste caso, acerca da plenitude ou extensão do acesso possível diante do quanto requerido.

    12. Aponto o precedente:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14 NÃO VERIFICADO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA PETIÇÃO INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ACESSO DOS ADVOGADOS AOS AUTOS DE PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO, RESSALVADAS AS DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – A decisão agravada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual.
II – O agravo regimental é inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos expostos na petição inicial, sem elementos capazes de afastar as razões decisórias proferidas na decisão agravada.
III –A decisão questionada está em perfeita consonância com o texto da Súmula Vinculante 14, pois indeferiu o pedido de vista dos autos feito pela defesa do investigado, até que as diligências em curso sejam concluídas.
IV – No decorrer da instrução criminal, a defesa poderá acessar todo o acervo probatório, na medida em que as diligências forem concluídas, sem que isso configure afronta à Súmula Vinculante 14.
V – Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl nº 50.685-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/03/2022, p. 29/03/2022; grifos acrescidos).
 
    13. Cito, ainda: Rcl nº 50.122-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; Rcl nº 28.903-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/03/2018, p. 21/06/2018; Rcl nº 32.661-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 06/12/2019, p. 19/12/2019; e Rcl nº 10.110/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, Tribunal Pleno, j. 20/10/2011, p. 08/11/2011.

    14. Ademais, convém lembrar que o paradigma trata do acesso aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório e referentes ao direito de defesa. Não trata, pois, de documentos que estariam ausentes nos autos a que responde a parte, mas que ela entende que deveriam ser produzidos, juntados ou complementados para embasar a linha acusatória.

    15. O enfocado verbete sumular nº 14 não se presta, a rigor, a solucionar o ônus probatório, ou o direito à produção de provas não documentadas nos autos, e, sim, a garantir que documentos efetivamente produzidos nos mesmos autos a que responde a parte não tenham o seu acesso por ela indevidamente sonegado. No mesmo sentido:
 
AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF.  AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESPROVIMENTO.
1. Conforme o enunciado vinculante, “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.
2. O referido enunciado sumular, a rigor, não se presta a solucionar o ônus de produzir provas não documentadas nos autos.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl nº 59.960-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, p. 01/07/2024).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. ATO RECLAMADO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Súmula Vinculante 14 assegura ao defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.
2. Não há falar, na espécie, em inobservância da autoridade da Súmula Vinculante 14 desta Suprema Corte, uma vez que foi garantido à parte reclamante, por meio de sua defesa técnica, acesso à íntegra dos autos, portanto, não há substrato fático ou jurídico capaz de atrair a incidência do enunciado vinculante. 
3. Conforme decisão do Pleno desta Suprema Corte, exarada na Rcl 59.500-AgR, a Súmula Vinculante 14 não engloba elementos não incluídos nos autos, pois referida Súmula dispõe, exclusivamente, quanto à garantia de acesso, pelo Advogado constituído, aos elementos de provas já documentados e que digam respeito ao direito de defesa.
4. Para dissentir das premissas expostas no ato reclamado e concluir no sentido de que “há uma investigação paralela sendo conduzida”, seria necessária a instauração de incidente de dilação probatória e o reexame de fatos e provas, que são inadmissíveis em sede de reclamação. Precedentes.
5. Agravo regimental conhecido e não provido. 
(Rcl nº 68.151-AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, p. 15/10/2024).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. 
1. A Súmula Vinculante 14 confere ao investigado a possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos. 
2. A Súmula Vinculante 14 não abrange material não incluído nos autos. Se houve material compartilhado com a polícia, mas não juntado aos autos, deve a questão ser levada à discussão perante o juízo competente. 
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(Rcl 59.500-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, p. 11/09/2023).

    16. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.
Brasília, 5 de dezembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator